Tribunal: TJSP
Processo: 1037677-64.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Compra e Venda de Imóvel – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e perdas e danos – Procedência – Existência de anterior ação de consignação em pagamento conexa a presente – 8a Câmara de Direito Privado que conheceu do primeiro recurso interposto nos autos da ação consignatória – Art. 930, caput e parágrafo único, do CPC c.c. art. 105, do

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Compra e Venda de Imóvel – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e perdas e danos – Procedência – Existência de anterior ação de consignação em pagamento conexa a presente – 8a Câmara de Direito Privado que conheceu do primeiro recurso interposto nos autos da ação consignatória – Art. 930, caput e parágrafo único, do CPC c.c. art. 105, do Regimento Interno deste E. TJSP – Prevenção firmada pela C. 8a Câmara de Direito Privado – Redistribuição que se impõe – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133679
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037677-64.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes/apelados
ROBERTO DE MOURA e SIMONE RODRIGUES SOBRAL DE MOURA, é
apelado/apelante IMOBILIÁRIA E COMERCIAL PIRUCAIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037677-64.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 4.132 – LP
2
Voto no: 4.132
Apelação no: 1037677-64.2017.8.26.0224
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Guarulhos 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Jaime Henriques da Costa
Recorrente(s): Roberto de Moura e outra
Recorrido(a)(s): Imobiliária e Comercial Pirucaia Ltda.
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. Compra e Venda de
Imóvel Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse e
perdas e danos Procedência Existência de anterior ação de
consignação em pagamento conexa a presente 8a Câmara de
Direito Privado que conheceu do primeiro recurso interposto nos
autos da ação consignatória Art. 930, caput e parágrafo único, do
CPC c.c. art. 105, do Regimento Interno deste E. TJSP

Prevenção firmada pela C. 8a Câmara de Direito Privado

Redistribuição que se impõe RECURSO NÃO CONHECIDO,
COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos contra a r. sentença de
fls. 194/202, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em
síntese: i) na rescisão do Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra firmado
entre as partes; ii) na reintegração da autora na posse do imóvel; iii) na condenação dos
réus ao pagamento de indenização pela fruição, uso e gozo do bem, no percentual de 0,5%
sobre o valor de mercado do mesmo, bem como ao pagamento de todos os impostos e taxas
incidentes sobre o imóvel durante o período da posse; e iv) na retenção de 30% do valor
total pagos pelos requeridos.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:
“ISSO POSTO, julgo procedentes os pedidos para:
(a) declarar rescindido o contrato entabulado entre as partes e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037677-64.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 4.132 – LP
3
acolher o pedido de reintegração de posse do imóvel descrito na
inicial, observando-se o direito à retenção pelas acessões e
benfeitorias erigidas.
(b) autorizar a retenção de 20% de todos os valores pagos,
determinando a devolução, aos requeridos, de 80% (oitenta por
cento) dos valores recebidos, incluindo aqueles depositados nos
autos da ação de consignação em pagamento 1005263-13.2017,
tudo corrigido pelos índices oficiais divulgados pela tabela prática
do TJSP e acrescido de juros de mora legais desde a data do
trânsito em julgado da sentença.
(c) condenar a parte requerida a pagar à requerente taxa de
ocupação equivalente a 0,5% sobre o valor do contrato, devida mês
a mês desde o início da inadimplência até a efetiva desocupação do
imóvel, excluindo o período no qual os requeridos realizaram
depósitos mensais em consignação, autorizando-se que a credora
retenha tais quantias do valor que deverá devolver e indenizar,
mediante apresentação de planilha em execução.
Os valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.
Feito que se extingue na forma do art. 487, I do CPC.
Custas e despesas processuais pela parte ré, que pagará ainda
honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
observando-se a gratuidade de justiça que ora defiro aos requeridos.
Transitada em julgado e cumpridas as formalidades legais,
arquivem-se.
P.R.I.C”. (grifos no original)
No presente instante, inconformados, apelam os requeridos, alegando que: i)
só tomaram conhecimento da notificação judicial em 2016, tendo, então, procurado a
autora para saldar a dívida: ii) em virtude do excesso na cobrança, ajuizaram a ação de
consignação em pagamento no 1005263-13.2017.8.26.0224, com vistas à apuração do real
valor do débito, tendo pago a integralidade deste antes da prolação da sentença naqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037677-64.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 4.132 – LP
4
autos, encontrando-se o imóvel quitado; iii) como a ação consignatória é anterior à presente
ação, não deram causa ao pedido de rescisão contratual, devendo o percentual de retenção
ser reduzido para 10%; e iv) é descabido o pagamento de taxa de ocupação, se o débito foi
integralmente quitado.
Recurso tempestivo e sem preparo, por serem os réus beneficiários da
justiça gratuita (fls. 202).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, impugnando, preliminarmente, a
concessão do benefício da gratuidade da justiça aos requeridos. No mérito, pugnaram pela
manutenção da sentença, naquilo que não foi objeto de irresignação de sua parte (fls.
224/231).
Recorre adesivamente a autora, pugnando: i) pelo aumento do percentual de
retenção para 30% dos valores pagos; ii) pelo pagamento de taxa de fruição desde a data de
assinatura do contrato até a efetiva desocupação (incluindo-se o período em que o valor das
parcelas era depositado em juízo), uma vez que o autor não podia exercer seu direito de
proprietário; iii) pelo reconhecimento da existência de renúncia dos réus à indenização por
benfeitorias; e iv) pela condenação dos requeridos ao pagamento do IPTU devido durante o
período que ocuparam o imóvel, bem como demais taxas (energia elétrica, água, etc).
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 257/258).
A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls.
262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037677-64.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 4.132 – LP
5
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os recursos estão formalmente em ordem.
É o relatório.
Os recurso NÃO comportam CONHECIMENTO por esta Câmara.
Com efeito, colhe-se dos autos que a presente ação foi ajuizada e distribuída
à 1a Vara Cível de Guarulhos em 05/10/2017, objetivando a parte autora a rescisão do
Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra firmado com os requeridos e a sua
consequente reintegração na posse do imóvel; a condenação dos réus ao pagamento de
indenização pela fruição, uso e gozo do bem, no percentual de 0,5% sobre o valor de
mercado do mesmo, bem como ao pagamento de todos os impostos e taxas incidentes
sobre o imóvel durante o período da posse; e a retenção de 30% do valor total pagos pelos
requeridos.
Requereu a autora, na inicial, a concessão do benefício da gratuidade da
justiça, que foi indeferido pelo juiz a quo já no despacho inicial (fls. 56), o que deu ensejo
à interposição do agravo de instrumento no 2219534-19.2017.8.26.0000, em 10/11/2017,
que, distribuído ao Des. Fábio Podestá em 13/11/2017 (fls. 60/61), foi despachado em
14/11/2017 (fls. 84/85) e julgado em 23/04/2018 (fls. 87/91), transitando em julgado em
21/05/2018 (fls. 92).
Ocorre que, em 16/02/2017, isto é, anteriormente ao ajuizamento da
presente ação, os réus haviam ajuizado ação de consignação em pagamento em face da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037677-64.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 4.132 – LP
6
autora, a qual fora distribuída no mesmo dia também à 1a Vara Cível de Guarulhos. Na
inicial da consignatória, os então autores pleitearam, para pagamento da dívida oriunda do
Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra firmado pelas partes, o depósito
judicial da importância de R$ 30.000,00 e 50 parcelas de R$ 1.566,66 (fls. 04, daqueles
autos).
Em 23/05/2017, o juiz a quo deferiu o depósito da importância mencionada
pelos autores, devidamente corrigida (fls. 42, daqueles autos), circunstância que deu ensejo
à interposição do agravo de instrumento no 2209317-14.2017.8.26.0000 pela então
requerida, em 26/10/2017, que, distribuído ao Des. Theodureto Camargo em 27/10/2017,
foi despachado em 31/10/2017 e julgado em 18/12/2017, transitando em julgado em
20/03/2018.
Pois bem. Ambas as ações foram julgadas no mesmo dia (20/03/2019) e, por
ser-lhes comum a causa de pedir remota (Contrato Particular de Promessa de Venda e
Compra), foram elas reputadas conexas (art. 55, caput e § 1o, do CPC), tendo o magistrado
a quo determinado, na sentença da consignatória, o apensamento dos autos àqueles da ação
de rescisão contratual (fls. 258/260, dos autos da consignatória).
Interpostos recursos de apelação nos dois processos, foram eles, então,
remetidos à Superior Instância.
Quando da distribuição das ações em grau de recurso, porém, a presente
ação de rescisão contratual foi distribuída, por prevenção (decorrente do AI no
2219534-19.2017.8.26.0000), ao Des. Fábio Podestá, em 22/07/2019 (fls. 264), e, em
seguida, a este Relator (que sucedeu ao relator originário, Dr. Fábio Podestá, quando de sua
promoção).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037677-64.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 4.132 – LP
7
Já a ação de consignação em pagamento (processo no
100263-13.2017.8.26.0224), foi distribuída por prevenção (decorrente do AI no
2209317-14.2017.8.26.0000), ao Des. Theodureto Camargo, em 10/06/2019 (fls. 297,
daqueles autos), encontrando-se pendente de julgamento.
Com efeito, dispõe o art. 930, caput e parágrafo único, do CPC:
Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno
do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a
publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará
prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no
mesmo processo ou em processo conexo.
E o art. 105, do Regimento Interno, deste E. TJSP, estabelece:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa,
ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do
mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.
Pois bem. O primeiro recurso protocolado no Tribunal foi o AI no
2209317-14.2017.8.26.0000, em 26/10/2017, que foi conhecido pela C. 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037677-64.2017.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 4.132 – LP
8
Direito Privado, por meio do Des. Relator Theodureto Camargo.
Assim sendo, aquela C. Câmara e o Eminente Des. Relator Theodureto
Camargo tem a competência preventa para todos os recursos não só da ação consignatória,
mas também desta ação que lhe é conexa.
Em vista disso, de rigor a redistribuição do presente recurso ao I. Relator
prevento.
Diante do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso,
determinando sua redistribuição ao Relator prevento.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)